Tribunal: TJMMG
Processo: 2000139-45.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000139-45.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/07/2025 Publicação: 07/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA APRECIAR A LEGALIDADE DO ATO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL À PERDA DO POSTO E DA PATENTE PELO COMANDANTE-GERAL – INVIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – MÉRITO – SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NA INEXISTÊNCIA DO FATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONDUTA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – CONTRADIÇÃO ENTRE O FUNDAMENTO E A PROVIDÊNCIA ADOTADA – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR QUE DEVE FUNDAR-SE NA IMPROCEDÊNCIA DAS ACUSAÇÕES – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - A competência do Tribunal Pleno para julgar oficial da Polícia Militar em sede de Conselho de Justificação somente se configura quando há manifestação expressa do comandante-geral no sentido da perda do posto e da patente, conforme previsto no art. 74, §3º, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Inexistindo tal manifestação, é legítimo o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo pelo juízo de primeira instância, razão pela qual rejeita-se a preliminar de extinção do feito suscitada pelo apelado. - A sentença penal absolutória que reconhece expressamente a inexistência do fato repercute nas demais esferas, nos termos do art. 935 do Código Civil e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, impedindo a responsabilização administrativa fundada na mesma conduta. - É nulo o ato administrativo que arquiva Processo Administrativo-Disciplinar sob fundamento de imposição legal decorrente de sentença absolutória, mas que, simultaneamente, reconhece a procedência das acusações, contrariando o disposto no art. 74, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. - O arquivamento do Processo Administrativo-Disciplinar, diante da absolvição criminal com trânsito em julgado, deve ocorrer com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 fundamento na improcedência das acusações, por se tratar de fato inexistente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para anular o ato administrativo-disciplinar exarado pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais no Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 107.238/23 – CPM. Acordam, ainda, por unanimidade, em inverter os ônus da sucumbência e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Ten PM Cláudio Roberto Porto contra sentença proferida pela juíza substituta da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.238/23 (Evento 51 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante alegou que, embora o PAD n. 107.238/23 tenha sido arquivado pelo comandante-geral, durante sua instrução ocorreram vários vícios processuais insanáveis e extremamente perniciosos à imagem e à carreira do apelante. Assim, pretende a reforma da sentença por não se conformar com a instauração, a tramitação e os fundamentos da solução do PAD, notadamente após a absolvição na esfera criminal do apelante pelos mesmos fatos, com base no reconhecimento da inexistência do fato. Sustentou que a portaria de instauração do PAD é nula por ausência de precisão quanto à data dos fatos imputados, violando o art. 328 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) e o art. 30 da mesma norma, os quais exigem a descrição clara, objetiva e precisa da conduta imputada. Ressaltou que a imputação genérica – “após o ano de 2018” – comprometeu o exercício da ampla defesa, pois impossibilitou a delimitação do marco prescricional da ação disciplinar. Defendeu, ainda, que a transgressão disciplinar se encontrava prescrita quando da solução do PAD, em julho de 2024. Argumentou que, embora o PAD tenha sido instaurado antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos, sua instauração não teria o condão de interromper o prazo prescricional, pois a contagem, nos termos do art. 509 do MAPPA, inicia-se com o cometimento da transgressão e termina com a efetiva aplicação da sanção. Assim, como o fato supostamente ocorreu em 2018, e a decisão final do comandante-geral deu-se apenas em 2024, estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva administrativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Quanto à regularidade procedimental, alegou nulidade pela juntada de documentos após a apresentação da defesa final no PAD, sem que fosse oportunizada à defesa a manifestação sobre os novos elementos. Requereu o reconhecimento da ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que tais documentos – entre eles, certidões, ofícios, indeferimento de arguições de suspeição e substituição de membros da comissão processante – foram considerados no julgamento do PAD sem prévia ciência e manifestação da parte interessada. Impugnou, também, a valoração do depoimento da testemunha Warley Pereira de Souza, civil ouvido no Inquérito Policial Militar (IPM) e no PAD. Alegou que a sentença impugnada incorreu em erro ao afirmar que ele não teria sido ouvido na esfera administrativa, quando, na realidade, foi inquirido e não confirmou as declarações atribuídas a ele no inquérito policial. Frisou que, segundo o art. 60 do MAPPA, somente se admite como prova, no processo disciplinar, o depoimento prestado no IPM se houver confirmação ou retificação formal no PAD, o que não ocorreu. Reforçou que tal testemunha havia dito que o apelante lhe teria oferecido uma arma de fogo, tendo, no entanto, negado tal fato durante a instrução administrativa. Apontou, ainda, que a perícia realizada no aparelho telefônico do apelante foi parcial e que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) indeferiu a realização de nova perícia, em afronta ao art. 215 do MAPPA. Sustentou que a análise pericial omitiu dados relevantes e apresentou diálogos de forma descontextualizada, o que teria gerado interpretações prejudiciais à defesa. Argumentou que, embora a sentença tenha afastado tal vício sob o fundamento de que o pedido foi analisado na via administrativa e não renovado no processo criminal, tal entendimento violaria a independência entre as esferas penal e administrativa. Ademais ressaltou que tal perícia não trouxe prejuízos ao apelante no processo criminal, pois ele foi absolvido diante do reconhecimento da inexistência do fato. No tocante à composição da CPAD, asseverou que, à época da condução do PAD, o apelante já era, por força de promoção retroativa, mais antigo que os Oficiais 1º Ten PM Verônica Gonçalves de Macedo e 1º Ten PM Ivan Pegnolate Gonçalves, que integraram a comissão processante até o dia 26/12/23, quando foram substituídos por razões diversas das que estão sendo sustentadas. Asseverou que, diante da absolvição criminal com trânsito em julgado, foi determinada a promoção do apelante ao posto de 1º Ten com efeito retroativo a dezembro de 2021, o que o tornou mais antigo que os oficiais mencionados, pois sua promoção anterior ao posto de 2º Ten ocorreu em 15/06/16 e a dos referidos oficiais ao posto de 2º Ten ocorreu em 09/06/18. Assim, argumentou que a condução do processo disciplinar por oficiais mais modernos ofende os princípios da hierarquia e da disciplina, bem como viola o art. 66 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e o art. 12 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG). Além disso, asseverou que a Administração Militar tinha ciência de tal fato desde o início do procedimento, pois o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PAD foi instaurado em 06/05/23, e a sentença absolutória foi proferida em 26/07/23, tendo sido essa questão levantada desde a defesa prévia. Por fim, reiterou que, embora o PAD tenha sido formalmente arquivado, tal arquivamento foi acompanhado de juízo valorativo desfavorável à conduta do apelante, pois, na solução do PAD, o comandante-geral entendeu pela procedência das acusações que lhe foram imputadas, apesar de ter sido reconhecida a inexistência do fato no âmbito criminal, o que julga ter maculado sua imagem profissional. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau e declarada a nulidade do PAD, com todos os efeitos legais e administrativos dela decorrentes (Evento 56 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, preliminarmente, suscitou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), sob o argumento de que, tratando-se o autor de oficial da Polícia Militar, sua demissão somente poderia ocorrer por decisão do Tribunal de Justiça Militar, mediante o regular processamento de Conselho de Justificação, nos termos dos artigos 371 do MAPPA e 74, § 3º, do CEDM. Assim, sustentou que eventual controle judicial somente se justificaria após decisão definitiva do Tribunal Pleno, o que não teria ocorrido à época do ajuizamento da demanda, configurando-se, portanto, judicialização prematura. No mérito, afirmou que o PAD n. 107.238/2023, instaurado em 08/05/2023, teve origem no desmembramento do PAD n. 103.286/2023 e destinava-se a apurar condutas praticadas pelo autor à época em que comandava o Pelotão Tático Móvel da 11ª Cia PM Ind/19ª RPM, notadamente a exposição e a disponibilização de arma de fogo a terceiro civil, além da tentativa de venda de armamento sem origem conhecida. Especificou que, em 21/08/2019, o militar ofereceu uma espingarda calibre 12 a um civil, informando estar “passando barato”. Afirmou que ao apelante foi imputada transgressão disciplinar de natureza permanente, nos termos do art. 509, §1º, do MAPPA e da Resolução Conjunta nº 4.220/12, de modo que a data de 21/08/2019 é o marco inicial para contagem do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 508, III, do MAPPA. Assim, refutou a alegação de prescrição da pretensão punitiva administrativa. Ressaltou a legalidade da portaria inaugural, invocando a Súmula n. 641 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispensa a exposição detalhada dos fatos. Quanto às provas orais, destacou que os depoimentos foram colhidos regularmente tanto no IPM quanto no PAD, sem ilegalidade ou impugnação oportuna pela defesa. Rebateu a afirmação do autor sobre suposta negativa da testemunha Warley Pereira de Souza em confirmar as declarações anteriores, esclarecendo que o depoente demonstrou nervosismo e desconforto, mas não negou ter sido ouvido no IPM. Considerou fantasiosa a tentativa do apelante de distorcer o conteúdo do testemunho e afirmou que o PAD se baseou em amplo conjunto probatório, e não exclusivamente no referido depoimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Aduziu que o acusado se defendeu extensamente ao longo do processo, com diversas manifestações de seu advogado, o que descaracterizaria qualquer cerceamento. Frisou que a CPAD, como órgão de assessoramento, emitiu parecer sem vincular a decisão da autoridade competente, sendo descabida a tentativa do autor de submeter o mérito administrativo ao crivo do Judiciário. Reforçou que o PAD tramitou com respeito ao contraditório e à ampla defesa, citando notificações realizadas em diversas etapas processuais, incluindo intimações para oitivas e reuniões deliberativas. Rechaçou a alegação de ausência de notificação, pois constam nos autos registros de tentativa de intimação do acusado, inclusive com indícios de que tenha evitado o recebimento. Quanto à recusa da CPAD em realizar nova perícia no telefone do militar, defendeu que o indeferimento foi devidamente fundamentado com base no art. 346, §2º, do MAPPA, por considerar o pedido impertinente e protelatório, diante da existência de perícia anterior e da possibilidade de contraditório sobre as informações já constantes dos autos. Também negou qualquer ilegalidade na realização de atos da CPAD durante as férias de um de seus membros, sustentando que o art. 548 do MAPPA admite tal prática diante da possibilidade de prejuízo com eventual sobrestamento, inexistindo vedação à prática de atos isolados. Além disso, afirmou que a realização de oitivas de testemunhas não exige a presença de todos os membros da comissão. Impugnou a argumentação de que não teria sido oportunizada a participação do acusado na oitiva de determinada testemunha, demonstrando que foram realizadas diversas tentativas de intimação sem êxito, o que afastaria qualquer nulidade por ausência de notificação. Invocou o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Enfatizou que a defesa não comprovou a suspeição do presidente da CPAD, limitando-se a alegações genéricas e sem lastro probatório, descumprindo o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC. Sustentou que os fatos descritos na Portaria inicial foram mantidos ao longo do procedimento, inexistindo modificação na imputação, de forma que o autor pôde exercer sua defesa plenamente. Justificou a nomeação de defensor ad hoc apenas após duas intimações sem apresentação de defesa final, visando assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que é respaldado pela Súmula Vinculante n. 5 do STF, que reconhece a validade de processo disciplinar sem a obrigatoriedade de defesa técnica por advogado. Quanto à suposta juntada de documentos após as razões finais, afirmou que se tratava de despachos e movimentações irrelevantes ao mérito e que não caracterizariam violação aos direitos do acusado. Sobre a absolvição criminal, o Estado defendeu a independência entre as esferas penal e administrativa, salientando que a absolvição penal se restringiu à inexistência de prova sobre a comercialização de arma de fogo, não abrangendo o conjunto de condutas imputadas no PAD. Citou a Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal (STF) e precedentes do STJ que admitem sanção administrativa por falta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 residual não compreendida na absolvição penal. Ressaltou que os valores e princípios ético-militares, como hierarquia e disciplina, exigem apuração e responsabilização de condutas incompatíveis com a ética funcional, conforme previsto no CEDM e no MAPPA. Invocou o princípio do “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo, sustentando que o autor não provou qualquer lesão concreta ao exercício da defesa. Ao final, reiterou que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e que o controle judicial deve se limitar à legalidade, sem adentrar no mérito do PAD. Argumentou que não se pode declarar a nulidade do processo sem demonstração de efetivo prejuízo, conforme consolidado entendimento do STJ (Evento 68 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo à apreciação da preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito suscitada pelo Estado de Minas Gerais. Alega o ente estatal que, por ser o autor, ora apelante, de oficial da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o controle judicial do procedimento administrativo instaurado em seu desfavor deveria se dar por meio de Conselho de Justificação, cuja competência para julgamento é do Órgão Pleno deste Tribunal. Em que pesem os fundamentos expendidos, verifico que, na hipótese dos autos, embora o apelante seja, de fato, oficial da PMMG, não houve, ao final do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), manifestação do comandante-geral no sentido de opinar pela perda do posto e da patente, tendo sido determinado o arquivamento do procedimento (Evento 39 – DOC2 – fl. 33 – Processo Originário). Conforme estabelece o art. 74, §3º, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), a remessa do PAD a este Tribunal, com a finalidade de dar cumprimento ao art. 142, §3º, inciso VI, da Constituição da República, somente se impõe quando o comandante-geral se manifesta favoravelmente à perda do posto e da patente. Nessas hipóteses, o procedimento é convertido em Conselho de Justificação, de competência deste egrégio Tribunal Pleno. Como, no presente caso, a manifestação da autoridade administrativa foi pelo arquivamento, é legítima a atuação do juízo de origem no controle da legalidade do PAD, inexistindo afronta à competência do Tribunal Pleno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito suscitada pelo Estado e conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado, em 08/05/2023, PAD em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, do CEDM (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 107.238/23: 1.1. Em razão da conveniência administrativa, o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 103.286/23 - PAD/CPM foi desmembrado para dar ensejo ao presente processo. Aflorou da documentação anexa que o nº 126.821-8, 2º Ten PM Cláudio Roberto Porto, na época Comandante do Pelotão Tático Móvel da 11ª Cia PM Ind/19ª RPM, atualmente lotado no 41º BPM, teria adotado, em tese, conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM. 1.2. Consta que o Oficial expôs a venda armas de fogo de origem desconhecida. Em determinada ocasião, após o ano de 2018, na cidade de Montes Claros/MG, o 2º Ten Porto forneceu arma de fogo a determinado indivíduo para manuseio e disparo e como forma de exposição, oportunidade em que informou que teria algumas armas para vender caso alguém tivesse interesse. 1.3. Na data de 21/08/2019, após ser consultado por um conhecido, o citado indivíduo entrou em contato com o Oficial para saber se o revólver cal. 22 que lhe havia sido oferecido ainda estaria disponível para venda. Na ocasião, o Tenente informou que estava apenas com uma espingarda calibre 12 para fazer negócio, afirmando "tô passando barato" (item 7.7. do Laudo de análise de material nº 04/2020 e Oficio n. 0593.3/20 - CPM). 1.4. O acusado, em tese, adotou conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso Ill (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) do CEDM. 1.5. Abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que a conduta imputada ao acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, teriam dado causa a grave escândalo, afetando a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação. 1.6. Nesses termos, o acusado também encontra-se incurso, em tese, no art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso Ill, do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), ocasião em que lhe será assegurado os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM (Evento 1 – COP9 – fls. 3/4 – Processo Originário). Antes da conclusão do PAD, a defesa do apelante ajuizou, em 11/03/2024, ação ordinária com pedido liminar de suspensão do referido procedimento e, no mérito, pleiteou sua nulidade. Na oportunidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 informou que o apelante havia sido absolvido, na esfera criminal, pelos mesmos fatos objeto de apuração no PAD, com fundamento no art. 439, alínea “a” (primeira parte), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de origem (Evento 11 – Processo Originário). Posteriormente, ao apresentar impugnação à contestação ofertada pelo Estado de Minas Gerais, a defesa noticiou que, em 11/07/2024, o comandante-geral da PMMG havia julgado procedentes as imputações em desfavor do apelante, embora tenha determinado o arquivamento do PAD, diante do reconhecimento da inexistência do fato na esfera criminal (Eventos 37 e 39 – Processo Originário). Na sentença, a magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consignando não haver qualquer vício ou nulidade a ser sanada no PAD n. 107.238/23 (Evento 51 – Processo Originário). Inconformado com a instauração, a tramitação e os fundamentos da solução conferida ao PAD – especialmente após a absolvição criminal pelos mesmos fatos –, o apelante interpôs o presente recurso, no qual sustenta a nulidade do procedimento administrativo. Após a devida análise dos autos, entendo que razão assiste ao apelante, pelos fundamentos que passo a expor. Conforme relatado, foi instaurado PAD em desfavor do apelante em 08/05/2023, em razão da suposta conduta de expor armas de fogo de procedência ignorada com o intuito de comercializá-las. Consta que, em determinada ocasião, após o ano de 2018, o apelante teria fornecido uma arma de fogo a um indivíduo, permitindo-lhe o manuseio e a realização de disparos, a título de demonstração. Na oportunidade, o apelante teria afirmado possuir outras armas disponíveis para venda, caso houvesse interessados. Posteriormente, em 21/08/2019, após ser procurado por um conhecido, o referido indivíduo manteve novo contato com o apelante, com o objetivo de verificar se o revólver calibre 22, anteriormente ofertado, ainda estaria disponível. Na ocasião, o apelante informou que, naquele momento, dispunha apenas de uma espingarda calibre 12 para negociação, acrescentando: “tô passando barato”. Em razão desses mesmos fatos – e de outros –, foi instaurada a Ação Penal Militar n. 2000269-40.2021.9.13.0004, na qual foram imputados ao apelante os crimes de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03, e de condescendência criminosa, tipificado no art. 322 do Código Penal Militar (CPM). A denúncia oferecida nessa ação penal narra os seguintes fatos, em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo: O Tenente Porto realizou comércio irregular ou clandestino de armas de fogo, pois teve em depósito e expôs a venda armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar de forma reiterada. Warley Pereira de Souza, em uma chácara em Montes Claros, efetuou alguns disparos de arma de fogo com armamento que lhe foi oferecido pelo Tenente Porto. O Tenente Porto disse a Warley que teria algumas armas para vender e se alguém tivesse interesse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 era só falar com ele. Um conhecido perguntou, posteriormente, a Warley se conhecia alguém que teria armas para vender, tendo Warley então entrado em contato com o Tenente Porto, na data de 21.08.2019, e lhe perguntado sobre o revólver calibre 22 que lhe fora ofertado em outra ocasião, porém o Tenente lhe disse que estava apenas com uma espingarda calibre 12 para a venda. Ao final da instrução criminal, o Conselho Especial de Justiça (CEJ), por unanimidade, absolveu o apelante com fundamento no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM, ao reconhecer a inexistência do fato. Entre os fundamentos da absolvição, destacam-se os seguintes trechos da sentença: [...] Passo a analisar os fatos em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/2003. Durante a instrução do processo e a produção das provas, verifica-se que o réu agiu dentro dos ditames legais, restando devidamente provado a inexistência do fato narrado na peça acusatória. Todas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que não saberiam de quaisquer informações dando conta de que o réu perpetrava comércio ilícito de armas, sendo inclusive elogiado por seus superiores por sua conduta e serviços prestados à Polícia Militar. Ademais, no que concerne ao depoimento prestado pelo civil Pastor Claudinei Ferreira Saraiva, sobre uma suposta venda de arma de fogo para o civil Warley, não se pode afirmar que as armas que estariam na chácara, em tese, seriam de sua propriedade, porquanto não foram devidamente apreendidas, além de não se poder corroborar em provas concretas dos autos de se tratar de armas ilegais, uma vez que o réu possui o devido porte de arma de fogo ou até mesmo que a suposta arma vendida seria de sua propriedade, in verbis: “(...) Que quanto a chácara de Montes Claros, estávamos lá, estava comprando a chácara, e havia lá duas armas, sendo um revolver e um cano longo, levei lá e o proprietário disse que tinha registro das armas, e o Warley foi com a gente ver a casa, mas não queria que ele soubesse que havia armas, e insistiu que queria o contato de Claudio, pois sabia que ele era militar, e perguntou das armas, se tinha para vender, e o Claudio me ligou falando que que tinham ligado e falei que era para falar que tinham vendido, e que eram caras, para o Warley não insistir; Que a chácara foi vendida com as armas, porteira fechada, e o proprietário da chácara tinha o registro e eu que queria comprar a chácara, que passou uns tempos, e como não tinha documento, eu não fiquei com a chácara e as armas ficaram lá também; Que as armas foram exibidas lá na chácara, nem usamos elas não; Que todos nós após ver a chácara voltamos para Montes Claros; Que o Tenente Porto na hora que falei com o Warley que as armas eram dele, ele não falou nada, nem que era dele e nem que não era; Que fiquei receoso com o Warley pois ele conhece muita gente, a igreja é na periferia, ai fiquei com medo por conta da minha família, e ele contar para outras pessoas que haviam aquelas armas na chácara; Que fiquei surpreso quanto as denuncias contra o Tenente Porto, e não conheço o Sgt. Hermon; Que após falar sobre as armas, nunca mais falamos sobre isso, até TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 o Porto me ligou para falar que o Warley tinha ligado para ele para saber sobre as armas do sítio;” As provas dos autos são claras, assim entendeu o Conselho Especial de Justiça, não há que se falar em comércio ilegal de armas, restando devidamente comprovado que os fatos não existiram, sendo meras especulações em decorrência do estreito relacionamento entre os corréus e a suspeita de que o Sgt. Hermon estaria fornecendo armas, mas que foi devidamente absolvido por este Conselho. Neste sentido, restou cabalmente demonstrado nos autos não ter ocorrido o crime de comércio ilegal de armas, isto posto, absolvo o réu nos termos da alínea “a” primeira parte do art. 439 do CPPM. 3. DISPOSITIVO Após analisar as provas dos autos, o Conselho Especial de Justiça/PM decidiu, por unanimidade absolver os réus: [...] 2° Ten. PM Claudio Roberto Porto, pelos Fatos 2 e 4: Condescendência Criminosa e Comércio Ilegal de Armas, absolveu o acusado nos termos do art. 439, “a”, (primeira parte), do CPPM, por estarem provadas a inexistência dos fatos. [...] (Evento 1 – COP10 – fls. 17/39 – Processo Originário). A referida sentença absolutória foi proferida em julho de 2023 e transitou em julgado em agosto de 2023. Apesar da absolvição criminal com trânsito em julgado, o comandante-geral da PMMG, na solução do PAD, em 11/07/2024, embora tenha determinado o arquivamento do PAD, de forma contraditória, julgou procedentes as acusações feitas em desfavor do apelante. Confira-se: [...] 1.23 da detida análise das provas coligidas nos autos, verificou-se que restou comprovada a procedência das acusações elencadas no TAV de folhas 437/438, ficando evidente que a conduta adotada pelo acusado, de manter conversa com um civil, via aplicativo de whatsapp, no dia 21/08/2019, sobre a disponibilidade de armas de fogo para a venda, configurou ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, enquadrando-se na transgressão disciplinar do art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM; 1.24 nesses termos, constatou-se que o acusado teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º Inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 (CRFB/1988); 1.25 lado outro, não obstante a comprovação das acusações imputadas ao militar, consta no processo criminal n. 2000269-40.2021.9.13.004, que tramitou perante a 4ª AJME, que o acusado, por unanimidade de votos (Juiz, Ministério Público e Conselho Especial de Justiça - este composto por oficiais da Instituição), foi absolvido do crime de comércio ilícito de arma de fogo (cuja residualidade ensejou na instauração deste Processo Administrativo Disciplinar), por inexistência do fato, com base no art. 439, "a (primeira parte), do CPPM, conforme sentença anexada ás folhas 84/95, trânsito em julgado, folha 199; 1.26 dispõe o caput do art. 540, do MAPPA: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Art. 540. A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. (grifo nosso) 1.27 nesses termos, ratifica-se que apesar da não concordância com os fundamentos da sentença judicial, da efetiva comprovação das acusações imputadas ao acusado, nos termos do art. 13, inciso III, do CEDM, deve-se aplicar o estabelecido no caput do art. 540, do MAPPA, por uma questão de segurança jurídica, o que impõe o arquivamento do presente PAD; 1.28 o arquivamento do processo, fundamenta-se no caput no art. 77, da Lei 14.310/2002-CEDM e art. 97, deste mesmo dispositivo legal, c/c caput do art. 540, da Resolução Conjunta n. 4.220, com vigência a partir de 01 de setembro de 2012, que criou o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (M????). 2 RESOLVE: 2.1 julgar procedentes as acusações feitas ao n. 126.821-8, 1° Ten PM Cláudio Roberto Porto, do 41° BPM/1 RPM: 2.2 deixar de opinar pela perda do posto do Oficial e arquivar o PAD com base no caput do art. 540, do MAPPA, haja vista a decisão judicial que reconheceu a inexistência dos fatos; 2.3 determinar a publicação desta decisão no Boletim Geral da Policia Militar de Acesso Restrito; 2.4 determinar ao Comandante do 41° BPM a adoção das seguintes medidas: 2.4.1 notificar o acusado da presente decisão; 2.4.2 registrar o arquivamento do processo no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH); 2.4.3 arquivar os autos na pasta funcional do oficial; 2.5 recomendar à Unidade envolvida a adoção das medidas administrativas indispensáveis ao Imediato cumprimento desta decisão. (Evento 39 – DOC2 – Processo Originário) No caso, compreendo que há vício na motivação do ato administrativo, pois o comandante-geral da PMMG julgou procedentes as acusações imputadas em desfavor do apelante, a despeito de, no âmbito criminal, ter sido reconhecida a inexistência dos fatos. Como se sabe, embora as esferas penal, cível e administrativa sejam autônomas, a independência das instâncias comporta exceção quando a sentença penal absolutória reconhece, de forma expressa, a inexistência do fato ou a negativa de autoria – situação em que a decisão penal repercute nas demais esferas. Essa diretriz decorre do art. 935 do Código Civil, que dispõe: Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. A propósito, trago à baila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da questão: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38103 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022) (Destaca-se) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FATOS NOVOS. DENÚNCIA DAS ÚNICAS TESTEMUNHAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO E RETRATAÇÃO. ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO DO ATO. INEXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. MERA INDICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A absolvição penal e a comunicabilidade do resultado na instância administrativa é tema jurídico que prescinde de dilação probatória. 2. A absolvição penal baseada na inexistência do fato ou autoria afasta a responsabilidade administrativa, tendo em vista a comunicabilidade das instâncias. 3. In casu: a) O juízo criminal, quando da absolvição do agravado, não negou, expressamente, a existência do fato ou da sua autoria. Ocorre que a superveniência dos fatos novos conduzem à conclusão no sentido da inexistência do fato, porquanto houve a condenação de dois dos denunciantes, um por denunciação caluniosa e outro por falso testemunho, além da retratação das demais testemunhas. b) A Comissão Processante não sugeriu a aplicação de pena de demissão ao policial com fundamento no fato de ter permitido que o motorista buscasse a CNH conduzindo seu próprio veículo. Desse modo, não se verifica falta residual. Súmula 18 do STF. c) Inocorreu exame de conveniência, oportunidade e utilidade do ato primitivo pelo Poder Judiciário, mas, apenas, a apreciação quanto à sua legalidade. 4. A mera indicação da possibilidade de se pleitar indenização nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 instâncias ordinárias, sem a existência desse requerimento no recurso ordinário, não configura decisão extra petita. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 31515 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO QUE INDEFERE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA PENAL QUE EXTINGUE A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, que indeferiu requerimento administrativo de reintegração dos impetrantes ao serviço público. 2. Ao contrário do que se sustenta na exordial, na esfera penal, reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva, mas não houve determinação para que os autores fossem reintegrados ao serviço público. Deliberou-se, tão somente, a revogação da medida cautelar de afastamento da função pública, que não tem relação com a demissão. 3. A sentença proferida em processo penal somente influencia a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). Precedentes do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no MS n. 27.600/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Extinto o Mandado de Segurança n. 19.325/DF, em razão da perda de objeto, restou prejudicada a liminar anteriormente concedida, não havendo impedimento para que a Administração prosseguisse com o processo administrativo, inclusive com a aplicação da sanção disciplinar. III - Somente quando cessada a eficácia da liminar concedida se poderia aplicar qualquer penalidade ao servidor. Em 15.05.2018, transitou em julgado a decisão extinguindo o Mandado de Segurança sem julgamento do mérito, nesse cenário, com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 ocorrência da cassação da aposentadoria, mediante Portaria n. 72, na data de 17 de maio de 2018, não há que se falar em prescrição. IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. VI - O aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no MS n. 24.390/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (Destaca-se) Também trago os ensinamentos de Antônio Carlos Alencar Carvalho sobre o tema: [...] Conquanto as instâncias administrativa e penal sejam independentes, cumpre que exista certa coerência entre os julgamentos proferidos contra os servidores públicos, de modo que ocorrerá uma interdependência entre as esferas judiciária e disciplinar, nos casos em que a decisão proferida no juízo criminal declarar a inexistência do fato ou negar a autoria pelo acusado (art. 126, Lei n° 8.112/90). Maria Helena Diniz ensina que "não se poderá questionar mais sobre a existência do fato (isto é, do crime e suas consequências) ou quem seja o seu autor, quando estas questões se encontrarem decididas no crime". [...] São reconhecidos os casos de efeitos necessários, na instância administrativa, do decreto judicial absolutório proferido na esfera criminal, haja vista que não se pode admitir que uma punição disciplinar, anteriormente imposta pela autoridade administrativa a servidor público, fulcrada na premissa de cometimento de crime contra a Administração, possa subsistir depois de ser declarado pela Justiça que o fato não existiu ou que não há prova da existência do fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Nesses casos, operam-se efeitos vinculantes da sentença penal absolutória, a qual pode mesmo surtir efeitos de anular a penalidade imposta e implicar até a reintegração ao serviço público do funcionário, demitido antes da prolação do veredito judiciário alforriador. [...] Seria inaceitável que a premissa da existência do fato criminoso pudesse ser preservada, para fins de manutenção da falta disciplinar, se foi decretada a absolvição do servidor pela Justiça, justamente pelo fundamento de que o crime contra a Administração Pública nem sequer existiu. [...] (Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência dos tribunais e da casuística da Administração Pública. - 7. ed. - Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 1823 e 1825). Logo, não pode a Administração Militar, diante de sentença penal transitada em julgado que reconhece a inexistência do fato, contraditoriamente afirmar a existência da conduta na esfera administrativa. Tal postura afronta o princípio da segurança jurídica e da legalidade. Não bastasse, verifica-se que a decisão do comandante-geral foi incoerente com o disposto no art. 74, inciso II, do CEDM, o qual prevê que o PAD será arquivado se a acusação for considerada improcedente. Diante do reconhecimento da inexistência da conduta imputada ao apelante, conforme se extrai da sentença absolutória proferida nos Autos n. 2000269-40.2021.9.13.0004, não há como julgar procedentes as acusações imputadas ao apelante e considerar que ele praticou a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, do CEDM. Registre-se, ainda, que, caso se reconhecesse a procedência das acusações, a consequência lógica e legal seria a remessa dos autos ao Tribunal para formação de Conselho de Justificação, nos termos do art. 74, §3º, do CEDM – o que não ocorreu. Desse modo, entendo que o ato administrativo deve ter sua motivação retificada, para constar que o arquivamento do PAD de Portaria n. 107.238/23 se deu em razão da improcedência das acusações, em consonância com o art. 74, inciso II, do CEDM. Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, dou provimento ao recurso, para anular o ato administrativo disciplinar exarado pelo comandante-geral da PMMG no PAD de Portaria n. 107.238/23. Inverto, ainda, os ônus da sucumbência e, com fulcro no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), majoro os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 15% do valor atribuído à causa. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS PRELIMINAR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Passo à apreciação da preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito suscitada pelo Estado de Minas Gerais. Argumentou o Estado que, por ser o autor, ora apelante, oficial da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o controle judicial do procedimento administrativo-disciplinar instaurado em seu desfavor deveria se dar por meio de Conselho de Justificação, cuja competência para julgamento é do Órgão Pleno deste Tribunal. No entanto, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, considerando que o juízo a quo, no âmbito de sua competência, procedeu ao controle da legalidade do PAD, cuja decisão final, inclusive, quando do ajuizamento da presente ação pelo ora apelante, ainda não havia sido proferida decisão final pelo comandante-geral da PMMG. Registra-se, ademais, que a conformidade da decisão do comandante-geral da PMMG com o texto legal será objeto de análise de mérito do presente recurso. Nesses termos, rejeito a preliminar arguida pelo Estado de Minas Gerais e passo ao exame do mérito. MÉRITO De plano, destaco que “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada” – Súmula 665 do STJ. O apelante almeja a reforma da sentença primeva, que julgou improcedente o pedido de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.238/23 – CPM que, por sua vez, foi arquivado com fulcro no art. 540 do MAPPA, mas, em contrapartida, reconheceu-se a procedência das acusações imputadas no âmbito administrativo. Partindo dessa premissa, para o exame da conformidade da decisão do comandante-geral com as normas que regem a matéria, é primordial a verificação da subsistência, ou não, no âmbito administrativo, de transgressão residual ao crime de comércio ilegal de arma de fogo pelo qual o apelante foi absolvido. In casu, o comandante-geral da PMMG, em sua decisão, concluiu pela procedência das acusações em desfavor do acusado, 1º Ten PM Cláudio Roberto Porto, e deixou de opinar pela perda do posto, determinando, entretanto, o arquivamento do PAD com base no art. 540, caput do MAPPA, que prevê: Art. 540. A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Ora, na hipótese de subsistir (como entendeu a autoridade administrativa no caso em tela), transgressão residual ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, pelo qual o apelante foi absolvido, com fulcro no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM (Processo n. 2000269-40.2021.9.13.0004), seria possível a conclusão pela procedência das acusações e, dessa forma, a remessa dos autos a este TJM para a formação do Conselho de Justificação seria a consequência legal, em observância ao art. 74, §3º, do CEDM. Entretanto, tal hipótese não ocorreu, porquanto inexistiu, no caso em exame, transgressão residual, conforme passo a demonstrar. No âmbito administrativo, a portaria inaugural do PAD n. 107.238/23 - CPM foi amparada nos seguintes termos: 1.1. Em razão da conveniência administrativa, o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 103.286/23 - PAD/CPM foi desmembrado para dar ensejo ao presente processo. Aflorou da documentação anexa que o nº 126.821-8, 2º Ten PM Cláudio Roberto Porto, na época Comandante do Pelotão Tático Móvel da 11ª Cia PM Ind/19ª RPM, atualmente lotado no 41º BPM, teria adotado, em tese, conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM. 1.2. Consta que o Oficial expôs a venda armas de fogo de origem desconhecida. Em determinada ocasião, após o ano de 2018, na cidade de Montes Claros/MG, o 2º Ten Porto forneceu arma de fogo a determinado indivíduo para manuseio e disparo e como forma de exposição, oportunidade em que informou que teria algumas armas para vender caso alguém tivesse interesse. 1.3. Na data de 21/08/2019, após ser consultado por um conhecido, o citado indivíduo entrou em contato com o Oficial para saber se o revólver cal. 22 que lhe havia sido oferecido ainda estaria disponível para venda. Na ocasião, o Tenente informou que estava apenas com uma espingarda calibre 12 para fazer negócio, afirmando "tô passando barato" (item 7.7. do Laudo de análise de material nº 04/2020 e Oficio n. 0593.3/20 - CPM). 1.4. O acusado, em tese, adotou conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso Ill (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) do CEDM. 1.5. Abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que a conduta imputada ao acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, teriam dado causa a grave escândalo, afetando a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação. 1.6. Nesses termos, o acusado também encontra-se incurso, em tese, no art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso Ill, do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), ocasião em que lhe será assegurado os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM (Evento 1 – COP9 – fls. 3/4 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Já a denúncia oferecida na Ação Penal Militar (Processo n. 2000269-40.2021.9.13.0004) instaurada em desfavor do apelante narra, entre outros delitos, o suposto crime de comércio ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 17 da Lei n. 10.826/2006: O Tenente Porto realizou comércio irregular ou clandestino de armas de fogo, pois teve em depósito e expôs a venda armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar de forma reiterada. Warley Pereira de Souza, em uma chácara em Montes Claros, efetuou alguns disparos de arma de fogo com armamento que lhe foi oferecido pelo Tenente Porto. O Tenente Porto disse a Warley que teria algumas armas para vender e se alguém tivesse interesse era só falar com ele. Um conhecido perguntou, posteriormente, a Warley se conhecia alguém que teria armas para vender, tendo Warley então entrado em contato com o Tenente Porto, na data de 21.08.2019, e lhe perguntado sobre o revólver calibre 22 que lhe fora ofertado em outra ocasião, porém o Tenente lhe disse que estava apenas com uma espingarda calibre 12 para a venda. Verifica-se que, antes da conclusão do PAD, transitou em julgado a sentença criminal absolutória, amparada no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM (estar provada a inexistência do fato), in verbis: [...] Passo a analisar os fatos em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/2003. Durante a instrução do processo e a produção das provas, verifica-se que o réu agiu dentro dos ditames legais, restando devidamente provado a inexistência do fato narrado na peça acusatória. Todas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que não saberiam de quaisquer informações dando conta de que o réu perpetrava comércio ilícito de armas, sendo inclusive elogiado por seus superiores por sua conduta e serviços prestados à Polícia Militar. Ademais, no que concerne ao depoimento prestado pelo civil Pastor Claudinei Ferreira Saraiva, sobre uma suposta venda de arma de fogo para o civil Warley, não se pode afirmar que as armas que estariam na chácara, em tese, seriam de sua propriedade, porquanto não foram devidamente apreendidas, além de não se poder corroborar em provas concretas dos autos de se tratar de armas ilegais, uma vez que o réu possui o devido porte de arma de fogo ou até mesmo que a suposta arma vendida seria de sua propriedade, in verbis: [...] As provas dos autos são claras, assim entendeu o Conselho Especial de Justiça, não há que se falar em comércio ilegal de armas, restando devidamente comprovado que os fatos não existiram, sendo meras especulações em decorrência do estreito relacionamento entre os corréus e a suspeita de que o Sgt. Hermon estaria fornecendo armas, mas que foi devidamente absolvido por este Conselho. Neste sentido, restou cabalmente demonstrado nos autos não ter ocorrido o crime de comércio ilegal de armas, isto posto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 absolvo o réu nos termos da alínea “a” primeira parte do art. 439 do CPPM. 3. DISPOSITIVO Após analisar as provas dos autos, o Conselho Especial de Justiça/PM decidiu, por unanimidade absolver os réus: [...] 2° Ten. PM Claudio Roberto Porto, pelos Fatos 2 e 4: Condescendência Criminosa e Comércio Ilegal de Armas, absolveu o acusado nos termos do art. 439, “a”, (primeira parte), do CPPM, por estarem provadas a inexistência dos fatos. [...] (Evento 1 – COP10 – fls. 17/39 – Processo Originário). Posteriormente, no âmbito administrativo, o comandante-geral da PMMG decidiu o PAD, com base nos seguintes fundamentos: [...] 1.23 da detida análise das provas coligidas nos autos, verificou-se que restou comprovada a procedência das acusações elencadas no TAV de folhas 437/438, ficando evidente que a conduta adotada pelo acusado, de manter conversa com um civil, via aplicativo de whatsapp, no dia 21/08/2019, sobre a disponibilidade de armas de fogo para a venda, configurou ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, enquadrando-se na transgressão disciplinar do art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM; 1.24 nesses termos, constatou-se que o acusado teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º Inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 (CRFB/1988); 1.25 lado outro, não obstante a comprovação das acusações imputadas ao militar, consta no processo criminal n. 2000269-40.2021.9.13.004, que tramitou perante a 4ª AJME, que o acusado, por unanimidade de votos (Juiz, Ministério Público e Conselho Especial de Justiça - este composto por oficiais da Instituição), foi absolvido do crime de comércio ilícito de arma de fogo (cuja residualidade ensejou na instauração deste Processo Administrativo Disciplinar), por inexistência do fato, com base no art. 439, "a (primeira parte), do CPPM, conforme sentença anexada ás folhas 84/95, trânsito em julgado, folha 199; 1.26 dispõe o caput do art. 540, do MAPPA: Art. 540. A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. (grifo nosso) 1.27 nesses termos, ratifica-se que apesar da não concordância com os fundamentos da sentença judicial, da efetiva comprovação das acusações imputadas ao acusado, nos termos do art. 13, inciso III, do CEDM, deve-se aplicar o estabelecido no caput do art. 540, do MAPPA, por uma questão de segurança jurídica, o que impõe o arquivamento do presente PAD; 1.28 o arquivamento do processo, fundamenta-se no caput no art. 77, da Lei 14.310/2002-CEDM e art. 97, deste mesmo dispositivo legal, c/c caput do art. 540, da Resolução Conjunta n. 4.220, com vigência a partir de 01 de setembro de 2012, que criou o Manual de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (M????). 2 RESOLVE: 2.1 julgar procedentes as acusações feitas ao n. 126.821-8, 1° Ten PM Cláudio Roberto Porto, do 41° BPM/1 RPM: 2.2 deixar de opinar pela perda do posto do Oficial e arquivar o PAD com base no caput do art. 540, do MAPPA, haja vista a decisão judicial que reconheceu a inexistência dos fatos; 2.3 determinar a publicação desta decisão no Boletim Geral da Policia Militar de Acesso Restrito; 2.4 determinar ao Comandante do 41° BPM a adoção das seguintes medidas: 2.4.1 notificar o acusado da presente decisão; 2.4.2 registrar o arquivamento do processo no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH); 2.4.3 arquivar os autos na pasta funcional do oficial; 2.5 recomendar à Unidade envolvida a adoção das medidas administrativas indispensáveis ao Imediato cumprimento desta decisão. (Evento 39 – DOC2 – Processo Originário) Assim, verifica-se a insubsistência de transgressão disciplinar residual apta a respaldar a conclusão pela procedência da acusação no âmbito administrativo. Ou seja, na hipótese de ausência de transgressão residual ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, pelo qual o apelante foi absolvido, com fulcro no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM – estar provada a inexistência do fato – (Processo n. 2000269-40.2021.9.13.0004), não haveria que se falar em procedência das acusações e acertada seria a conclusão pelo arquivamento do PAD, nos termos do art. 74, inciso II, do CEDM c/c o art. 540, caput, do MAPPA. Art. 74 – Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: I – recomendando sanar irregularidades, renovar o processo ou realizar diligências complementares; II – determinando o arquivamento do processo, se considerar improcedente a acusação; [...] - Destaquei Assim, em qualquer das hipóteses, a incongruência dos fundamentos da decisão do comandante-geral da PMMG se revelou incontroversa nos autos. Nesse sentido, cabe pontuar que ao Direito Administrativo se aplica a Teoria dos Motivos Determinantes, segundo a qual o administrador fica vinculado aos motivos declinados para a prática do ato, mesmo não estando obrigado a explicitá-los. A propósito, são as lições da doutrina de Celso Antônio Bandeira de Melo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 (...) Além disso, em todo e qualquer caso, se o agente se embasar na ocorrência de um dado motivo, a validade do ato dependerá da existência do motivo que houver sido enunciado. Isto é, se o motivo que invocou for inexistente, o ato será inválido. É esta vinculação do administrador ao motivo que houver alegado que se conhece doutrinariamente como "teoria dos motivos determinantes", à qual se fará referência em breve trecho. (...) De acordo com essa teoria, os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação de "motivo de fato" falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de enuncia-los, o ato só será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam. (...) (Curso de Direito Administrativo. 27ª Edição. 2010. Malheiros Editores. Pág. 397/398; 404) No mesmo sentido, segue a doutrina de Antônio Carlos Alencar Carvalho: A anulação pode ser decretada, pois, pelo Poder Judiciário, se as razões declinadas pela Administração Pública para a imposição da penalidade disciplinar não forem verdadeiras, se não existirem em realidade, ou se residir incongruência entre o motivo e o conteúdo do ato praticado. É a conhecida teoria dos motivos determinantes. (...) O mesmo se dará em caso de superveniente prolação de sentença penal absolutória, que nega a existência dos fatos criminosos ou a autoria em caso de prévia demissão de servidor pelo fundamento da prática de crime contra a Administração Pública (art. 132, I, Lei n. 8.112/90), se ausente falta residual passível de pena demissionária, de modo que a recusa do órgão administrativo em reintegrar o funcionário alforriado na seara penal poderá ensejar , no caso, controle jurisdicional com o fim de ordenar a devida reintegração à autoridade administrativa competente. [...] O segundo espectro do controle dos motivos determinantes do ato administrativo se dará no que se situa na congruência entre a medida adotada e a respectiva razão determinante, procedendo-se a uma análise do que Celso Antônio Bandeira de Mello intitula de causa, a relação de consistência e idoneidade entre o motivo e o objeto do ato. (in Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência dos tribunais e da casuística da Administração Pública. - 7. ed. - Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 1749/1751) Dessa forma, a autoridade administrativa está vinculada aos motivos postos como fundamento para a prática do ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, configurando vício de legalidade se forem inexistentes ou inverídicos, em atenção à teoria dos motivos determinantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Assim, diante da insubsistência de transgressão residual ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, pelo qual o acusado foi absolvido pelo reconhecimento da inexistência do fato, é incongruente a conclusão do comandante-geral da PMMG pela procedência das acusações, e a determinação de arquivamento seria a imposição legal de acordo com o artigo 74, inciso II, do CEDM combinado com art. 540, caput, do MAPPA. A decisão estampada no PAD se mostra, a meu ver, com vício de legalidade, uma vez que destoante dos motivos que a fundamentaram. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] 10. Também é firme no STJ o entendimento de que, "de acordo com a teoria dos motivos determinantes, a razão exarada para fundamentar a prática de determinado ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. O administrador está vinculado ao motivo exarado na sua decisão, mesmo quando não está obrigado a fazê-lo" (REsp n. 1.229.501/SP, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/12/2016). A propósito: AgInt no MS n. 21.548/DF, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 8/9/2021; RMS n. 56.858/GO, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/9/2018. 11. Uma vez afastado o único fundamento adotado pela examinadora para considerar insatisfatória a resposta dada pelo candidato à Questão de n. 4, é de rigor que seja proclamada sua consequente anulação, seguindo-se a necessidade de atribuição de nova nota pela Banca Examinadora, a partir da premissa fática correta, qual seja, a de que a resposta dada à Questão de n. 4 efetivamente atendeu à exigência reclamada pela examinadora. 12. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido. (RMS n. 71.374/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 25/4/2024.) ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL PELA MORTE DO TITULAR. NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO POR ATO DO JUÍZO DA COMARCA. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO. ILEGALIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE DA IMPETRANTE. PRECEDENTES. [...] 5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/09/2018). 6. Conquanto a anulação do ato coator tenha como indissociável efeito o restabelecimento do status quo ante da recorrente, tal circunstância não afasta a discricionariedade da autoridade judicial competente para, na forma da Lei 8.935/1994, e no exercício de seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 permanente poder fiscalizatório, promover, acaso necessária, a substituição da impetrante antes mesmo da assunção do próximo titular da respectiva serventia. 7. Recurso ordinário provido para reformar o acórdão recorrido e, nessa extensão, conceder em parte a segurança, a fim de anular o ato apontado como coator, com o consequente restabelecimento da eficácia da Portaria 14/2017, editada pela Juíza Substituta e Diretora do Foro da Comarca de Aruanã/GO, sem, contudo, garantir à impetrante a permanência no posto até a assunção do novo titular. (RMS n. 59.647/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.) Com destaques Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, dou provimento ao presente recurso de apelação, para anular o ato administrativo-disciplinar exarado pelo comandante-geral da PMMG no Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 107.238/23 - CPM. Inverto, ainda, os ônus da sucumbência e, com fulcro no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 15% do valor atribuído à causa. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator